Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA. INTERRUPÇÃO PRECOCE. PACIENTE INCONSCIENTE. DIFICULDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. É cabível a redistribuição/inversão do ônus da prova, se o ponto controvertido fixado no saneamento processual se refere ao abandono da sala de cirurgia pelo médico anestesista e à interrupção precoce do procedimento cirúrgico, e evidencia-se impossível ou excessivamente dificultoso ao paciente a demonstração da presença do profissional médico no local, enquanto encontrava-se inconsciente. (CPC/2015 373 §§ 1o 2o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.